Tribunal: TJDFT
Processo: 0035355-40.2012.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INDICAR EXISTENCIA DE INVENTÁRIO E INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO ESPOLIO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 1.1. Por meio da decisão interlocutória, o juiz determinou a emenda da inicial para trazer a certidão de óbito da executada e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio. Por fim, foi dado o prazo de 30 dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial. 1.1. Por meio da sentença, o magistrado concluiu que, diante do não cumprimento da determinação de emenda da inicial, a petição inicial deve ser indeferida.
2. O art. 131, II e III, do Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos até a data da partilha ou adjudicação.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. 3.1. Precedentes: “[...] o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ. [...]” (REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019).
4. Considerando que a ação executiva foi ajuizada contra o espólio e, por óbvio, o contribuinte não foi citado, deve ser mantida a decisão interlocutória, bem como a sentença, quando afirmou ser necessário a emenda da inicial, para que o Distrito Federal juntasse aos autos a certidão de óbito do executado e indicasse a existência de processo de inventário, bem como o inventariante.
5. Apelo improvido.